Tribunal: TJES
Processo: 5009685-44.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009685-44.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RODRIGO FERRAZ STEHLING

REU: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.

No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009685-44.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RODRIGO FERRAZ STEHLING

Advogado do(a) AUTOR: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A
REU: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) REU: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
ID 9721769

emanado
d
esta
Eg
. Primeira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
concluiu pel
o
des
provimento
do recurso de
agravo interno interposto pelo ora embargante
.

Do que se extrai das razões recursais, o embargante maneja seus
aclaratórios com inequívoco propósito de prequestionamento, apontando suposta omissão
quanto
“
à
s particularidades do processo, que escapam à
aplicação linear da regra geral prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil”
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Não merece
m
, ainda, acolhida
os embargos declaratórios tendente a obter
apenas o prequestionamento ex
plícito
de dispositivos legais
que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada.

Neste sentido,
cito precedentes dos c. STJ e STF, que vem sendo estritamente observados por esta Corte:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)”

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. [...] (TJES, ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, vez que as alegações do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque a impossibilidade de recolhimento posterior das custas processuais é fundamento que consta expressamente do voto condutor e ementa de julgamento.

Com efeito, o acórdão recorrido se manifestou expressamente sobre o pedido de reconsideração e parcelamento formulado nos autos da presente ação rescisória, tendo concluído que:

“
[...] o simples pedido de parcelamento das custas processuais não possui natureza de recurso, tampouco o condão de interromper o prazo para sua interposição – de sorte que eventual irresignação do agravante contra o indeferimento da gratuidade de justiça deveria ter sido veiculado na via recursal própria.

Por outro lado, o que se verifica é que o autor deixou transcorrer integralmente os cinco dias oportunizados por este julgador sem promover o recolhimento das custas ou a garantia do juízo exigidos para o processamento da presente ação rescisória, sendo de rigor, portanto, em face da inércia deste demandante, o indeferimento de sua petição inicial com lastro no art. 290 do CPC.

Ademais, como já destacado por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios nestes autos (ID 8084995), rememoro não ser possível a comprovação a posteriori do recolhimento preparo, nem mesmo nas hipóteses em que a data do pagamento seja contemporânea ao ato processual correspondente. Neste sentido, mutatis mutandi:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. [...] 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1707524 RS 2020/0126589-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)”

Esse entendimento, além de assente no c. STJ, é amplamente adotado nestes e. TJES, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. I. O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo aduz em redação fornecida ao Art. 116, I, que: não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento do E-JUD nº 289 (processo cancelado art. 257 do CPC). II. É firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a instrumentalidade das formas só pode sanear o não recolhimento de custas processuais quando não for proferido nenhum ato por parte do juiz anteriormente a este. III. No caso sub examen, verifica-se nos autos que o Apelante apenas emendou a petição inicial com o recolhimento de custas processuais após efetivada a Sentença de fl. 51. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00054809720148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2016)

Mostra-se irrelevante, portanto, a comprovação posterior do recolhimento das custas, consoante informado em petitório de ID 7584846, considerando que a diligência, por sua manifesta extemporaneidade, é inapta ao saneamento do vício que ensejou o indeferimento da inicial desta ação rescisória.”

Assim, não há omissão no acórdão que possa ensejar a reapreciação do
meritum causae
, sendo certo que a natural insatisfação das embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para não acolher os aclaratórios.

Sessão de 04/11/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.